Tribunal: TJDFT
Processo: 0746727-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746727-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEUDINAR DE OLIVEIRA VIRGINIO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante o exposto e requerido pela Defensoria Pública, remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 12:37:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator